Tribunal: TJES
Processo: 5011770-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011770-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 33 E 35, C/C ART. 40, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, todos da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, além de prisão preventiva ter sido devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal. A esse respeito, foi consignada a gravidade concreta da conduta do paciente, especialmente em razão das

circunstâncias da apreensão, em que foi apreendida grande quantidade e variedade de droga, expressiva quantidade de dinheiro (mais de R$ 22.000,00 em espécie), armas e

munições. Além disso, o fato de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa não é capaz de afastar a necessidade da prisão cautelar, eis que, no caso em apreço, a prisão preventiva foi justificada em razão do
modus operandi
do delito e da própria estruturação da organização criminosa por ele integrada, a qual movimenta grande quantidade de dinheiro e de drogas, com a utilização de armas de fogo, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e o risco à ordem pública. Precedentes. 3. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 4. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Relber Jordan Rigoni Da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares
, nos Autos nº 0000207-07.2023.8.08.0030.

Consta dos autos, que o paciente e seus corréus foram presos em flagrante delito em 19 de janeiro de 2023, em razão da suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, todos da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 12, da Lei nº

10.826/2003, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, salientando, nesse sentido, que:
(i)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que não se trata de crime com violência ou grave ameaça contra pessoa e, ainda, que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita
;
(ii)

deveriam ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6334114
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial da ora impetrante, verifico,
a priori
, que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, todos da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 29 e 69, ambos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
sopesou o que segue:

“[...] No presente caso, conforme narra o APFD, durante operação da Polícia Militar com a Polícia Civil, com intuito de prender os autores de alguns homicídios que vem ocorrendo na região, foi abordado um veículo suspeito (“Honda Fit”, placa DMR 3715), no procedimento de revista foi encontrado no bolso do autuado RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS 01(um) pedaço de substância análoga à maconha, no bolso do autuado RELDER JORDAN RIGONI DA SILVA foi encontrado a quantia de R$159,00(cento e cinquenta e nove reais) e no bolso do autuado TIAGO DE SOUZA SANTANA foram encontrados documentos pessoais e 01 (uma) caderneta de vistos do fórum de Linhares. Outrossim, durante buscas no referido veículo foram localizados: 01 (uma) sacola com R$ 19.806,00 (dezenove mil oitocentos e seis reais) e 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, bem como, na residência identificada como sendo do autuado TIAGO, foram encontrados: 2.481,95 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a "crack", 01 (um) papelote de escama de substância análoga a cocaína, 27 (vinte e sete) munições de calibre .38, 01 (um) “jetloader”, 01 (um) revolver calibre .38, marca "taurus" e 05 (cinco) balaclavas. [...]”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.
Vejamos:

“[...]
Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, tendo em vista a apreensão de vasta quantidade e variedade de drogas, alta quantia de dinheiro e arma de fogo, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
[...]”.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das
circunstâncias da apreensão, em que foi apreendida grande quantidade e variedade de droga, expressiva quantidade de dinheiro (mais de R$22.000,00 em espécie), armas e

munições.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Destaca-se que não é capaz de afastar a necessidade da prisão cautelar o fato de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa, eis que, no caso em apreço, a prisão preventiva foi justificada em razão do
modus operandi
do delito e da própria estruturação da organização criminosa por ele integrada, a qual movimenta grande quantidade de dinheiro e de drogas, com a utilização de armas de fogo, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e o risco à ordem pública.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo consignou, inclusive, que a prisão cautelar se justifica como meio de interromper a atuação do grupo criminoso. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que o Agravante integra organização criminosa que movimentou grande quantidade de entorpecentes, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Feitas tais considerações, entendo como presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), especialmente em face dos documentos apresentados pelo paciente, que demonstram, sem maiores esforços a existência do crime e indícios suficientes de autoria, com destaque para a gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelar o meio social, garantindo a ordem pública, além da coibição de práticas delitivas correlatas a manutenção do ‘poder’ do tráfico.

Desse modo, evidencia-se a presença do requisito da garantia da ordem pública, que se faz necessária para resguardar a sociedade dos desdobramentos inerentes às práticas delitivas correlacionadas aos crimes de tráfico, sendo esse um delito que se caracteriza de natureza grave e financiador de outros crimes, e diante do aumento crescente deste delito merece uma postura mais rígida do Poder Judiciário, inibindo inclusive a associação para a prática deste tipo de delito.

Acerca dos indícios da prática do delito, inobstante o que alega o impetrante, registro que a configuração do delito em questão prescinde da apreensão de drogas em poder direto de cada um dos agentes, conforme entende a jurisprudência [...].”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.